Tribunal: TJDFT
Processo: 0756416-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. DEMONSTRAÇÃO DE ABERTURA OU NÃO DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Como se extrai do art. 1o da Lei n. 6.830/80, não havendo regra específica sobre a matéria (seja para permitir ou vedar) nem incompatibilidade com a mens legis em seu todo considerado, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil à Execução Fiscal.
2– Observado o disposto nos artigos 4o e 6o da Lei de Execução Fiscal, os pressupostos para o recebimento da petição inicial e as hipóteses de indeferimento, previstos, respectivamente, nos artigos 319, 320 e 330 do CPC, bem como nos artigos 798 a 803 do Códex Adjetivo, também devem, naquilo em que compatíveis, ser observados por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, concedendo-se, na ausência de qualquer um deles, prazo para emenda da exordial, cuja inobservância implicará o indeferimento da peça vestibular, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.
3 – O espólio, embora não seja dotado de personalidade jurídica, possui capacidade para estar em juízo e legitimidade para figurar no polo passivo de Execução Fiscal, nos termos dos artigos 75 e 779, II, do CPC e 4o, III, da Lei n. 6.830/80. Enquanto não aberto o inventário, não nomeado ou não prestado o compromisso pelo inventariante, a representação judicial do espólio será realizada pelo administrador provisório, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. Aberto o inventário e nomeado o inventariante, caberá a este último representar o espólio em Juízo, conforme preveem os artigos 75, VII e 618, I, ambos do Estatuto Adjetivo.
4 – Proposta a Execução Fiscal contra o espólio, a avaliação preliminar dos pressupostos processuais e das condições da ação, e, portanto, da legitimidade passiva ad causam do ente despersonalizado, bem como dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, cuja aferição preambular é realizada em conjunto com os requisitos da exordial, exige a demonstração mínima da data exata do óbito do autor da herança e da eventual existência de herdeiros, bem como da abertura ou não de inventário e da respectiva nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, viabilizando, assim, a adequada identificação e qualificação do polo passivo e o regular processamento da Execução Fiscal com a citação da parte Devedora.
5 – Descurando-se o Exequente de atender à determinação de emenda à exordial da Execução Fiscal, voltada à aferição da regularidade do polo passivo, mediante a apresentação de documentos e informações que indiquem a legitimidade passiva ad causam do espólio e sua representação, revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se o Feito, sem exame do mérito.
Apelação Cível desprovida.